Tribunal: TJES
Processo: 5021695-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021695-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

APELADO: LETICIA NOVAES FERREIRA BRANDAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO REGULARMENTE AUTORIZADA. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM EFEITO RETROATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por LETICIA NOVAES FERREIRA BRANDÃO, que julgou procedente o pedido para restabelecer em definitivo a matrícula da autora no curso de Psicologia, assegurar a reposição das atividades acadêmicas perdidas e impedir novo cancelamento com base na documentação constante dos autos. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o cancelamento da matrícula universitária com base em recomendação administrativa posterior à aceitação do certificado de conclusão do ensino médio; (ii) determinar se a conduta da instituição de ensino configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição de ensino supletivo responsável pelo certificado de conclusão do ensino médio foi regularmente autorizada à época da expedição do documento, o qual foi aceito pela apelante no ato de ingresso da autora na graduação, em 2022.

4. A recomendação do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE/ES), datada de 2024, não prevê a invalidação de certificados emitidos anteriormente, tampouco autoriza o cancelamento de matrículas já efetivadas.

5. A jurisprudência do TJES reconhece a validade nacional dos certificados de conclusão de ensino médio expedidos por instituições regularmente credenciadas em outros Estados, conforme prevê o art. 5º do Decreto nº 5.622/2005.

6. O cancelamento da matrícula com base exclusiva em recomendação administrativa posterior, sem respaldo legal e sem irregularidade comprovada no documento aceito, viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e do ato jurídico perfeito.

7. A exclusão da autora do ambiente acadêmico, a supressão de seu histórico escolar e a necessidade de acionamento do Judiciário configuram ofensa a direito da personalidade e ensejam indenização por danos morais.

8. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de reparação por danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento de matrícula universitária não pode se fundar em recomendação administrativa sem efeito retroativo, especialmente quando o certificado questionado foi emitido por instituição regularmente autorizada à época e já havia sido aceito pela própria instituição de ensino.

2. A conduta de cancelar unilateralmente a matrícula de aluna com vínculo ativo, sem base legal e com supressão de seu acesso acadêmico, caracteriza violação à boa-fé objetiva e gera dever de indenizar.

3. Certificados expedidos por instituições de ensino a distância regularmente credenciadas em outros Estados têm validade nacional, nos termos do art. 5º do Decreto nº 5.622/2005.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto nº 5.622/2005, art. 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008369-59.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024130403165, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 26.06.2017, DJe 25.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pela
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LETICIA NOVAES FERREIRA BRANDÃO
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar o reestabelecimento
“em definitivo da matrícula da autora no curso de Psicologia com garantia de reposição das atividades acadêmicas perdidas em decorrência do cancelamento da sua matrícula, bem como não efetue novo cancelamento da matrícula por força da documentação objeto dos autos”,
condenando a ora apelante a “indenizar a parte Autora no valor de R$ 5.000,00, a título de dano moral”, além do pagamento das custas processuais e de verba honorária arbitrada em
“
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
”.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese: (i) que agiu em estrito cumprimento ao dever legal e à recomendação emitida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE/ES), que apontou irregularidades na instituição de ensino supletivo que expediu o certificado de conclusão do ensino médio da autora; (ii) que a medida adotada não configurou cancelamento unilateral da matrícula, mas sim ação legítima de verificação documental, baseada nos princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência e moralidade administrativa; (iii) que não restou configurado ato ilícito nem ofensa a direito da personalidade da autora capaz de ensejar responsabilização civil por danos morais; (iv) que, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, o valor arbitrado mostra-se excessivo, requerendo sua redução para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, alternativamente, para a minoração do quantum indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a apelada sustenta, em resumo, que: (i) a conduta da instituição de ensino foi manifestamente abusiva, desproporcional e desprovida de amparo normativo, uma vez que o cancelamento da matrícula deu-se em plena vigência do semestre letivo, após a autora já estar regularmente cursando o quarto período de sua graduação, sendo detentora de certificado emitido em 2019, época em que a instituição de ensino supletivo encontrava-se regular e devidamente autorizada pelo poder público; (ii) a recomendação do CEE/ES não possuía caráter vinculativo, tampouco determinava o cancelamento de matrículas já efetivadas, limitando-se a recomendar a não aceitação de novos certificados emitidos por determinada instituição de ensino; (iii) a exclusão da autora em meio ao semestre letivo configura violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à boa-fé objetiva; (iv) os danos morais estão plenamente caracterizados diante da frustração de legítima expectativa, da privação ao acesso às dependências físicas da faculdade, da angústia emocional e do tempo despendido na tentativa de solução extrajudicial do litígio, circunstâncias estas que ultrapassam meros dissabores cotidianos e justificam a indenização arbitrada. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

Em que pese a irresignação da instituição de ensino superior apelante, não identifico razão para reformar a r. sentença objurgada.

A autora/apelada, regularmente matriculada no curso de Psicologia da Multivix desde setembro de 2022, teve sua matrícula cancelada unilateralmente em maio de 2024, sob a justificativa de suposta irregularidade na certificação de conclusão do ensino médio, emitida em 2019 por instituição de ensino supletivo do Estado da Paraíba, denominada Complexo Educacional do Cariri, vinculada ao Supletivo Qualivix.

Entretanto, ficou comprovado nos autos que a documentação apresentada pela autora foi expedida por instituição regularmente autorizada à época da emissão, e aceita pela própria ré quando do ingresso da autora na graduação, mais de dois anos antes do ato de cancelamento.

O comunicado do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE/ES), utilizado como fundamento exclusivo pela apelante, limita-se a recomendar a não aceitação de novos certificados emitidos pela mencionada instituição a partir de janeiro de 2024, em razão da inexistência de núcleo central nem polo neste Estado para oferta de EaD. Não há no referido documento qualquer determinação ou orientação que justifique o cancelamento de matrículas já efetivadas, muito menos aquelas que se encontram em curso regular, com base em documentos cuja validade jamais fora questionada à época da admissão do aluno.

Sobre o tema, já se manifestou a 4ª Câmara Cível deste eg. Tribunal:

(...) O certificado de conclusão de ensino médio na modalidade EJA apresentado pelo agravante foi aceito inicialmente pela Multivix, que somente questionou sua validade após a recomendação do Conselho Estadual de Educação, sem qualquer orientação expressa de cancelamento de matrículas já efetivadas. (...) (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008369-59.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 02/12/2024).

A propósito, também já se manifestou a eg. 4ª Câmara Cível no sentido de que os certificados e diplomas emitidos por instituições educacionais à distância, credenciadas em outros Estados da Federação e em conformidade com a legislação vigente à época da expedição, possuem validade nacional, nos termos do art. 5º do Decreto n.º 5.622/2005, sendo incabível a recusa arbitrária por parte de instituições recebedoras localizadas em outras unidades federativas, a saber:

(...) 1- Não há que se falar em invalidade do certificado de conclusão de curso emitido por instituição de outro Estado e que não se encontra credenciada à Secretaria de Educação do Espírito Santo, uma vez que não se torna razoável exigir que uma entidade de ensino tenha reconhecimento em todas as Secretarias de Educação do País. 2- De acordo com a regra constante do art. 5º do Decreto n.º 5.622/05, diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional.” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, nº 024130403165, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível, j. 26/06/2017, DJe 25/07/2017)

Portanto, a conduta da apelante traduz-se em manifesta violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e do ato jurídico perfeito, uma vez que, sem respaldo legal ou regulamentar, decidiu por excluir a aluna de sua matrícula ativa já em curso, promovendo, inclusive, o bloqueio do acesso da estudante ao ambiente acadêmico e a supressão de seu histórico escolar referente ao semestre letivo em andamento.

Assim, não se pode reputar legítima a conduta da instituição de ensino apelante, que, com base em recomendação sem efeito retroativo, cancela matrícula regularmente constituída, mormente quando inexistem elementos objetivos e contemporâneos que desautorizem a validade do certificado então utilizado, e ainda mais quando o próprio MEC, por meio do INEP (conforme documento acostado aos autos pela parte autora), mantém o registro da instituição certificadora como ativa e sem qualquer restrição administrativa.

No tocante à condenação por danos morais, a insurgência da apelante também não merece guarida.

A frustração arbitrária do vínculo acadêmico, principalmente quando já consolidado no tempo, é capaz de ensejar o dever de indenizar, não apenas pela violação da legítima expectativa do consumidor, mas, sobretudo, pelo sofrimento, angústia e transtornos causados pela interrupção abrupta e injustificada de sua vida acadêmica.

Comprovado nos autos que a apelada (i) foi impedida de frequentar o ambiente educacional, (ii) teve seu histórico acadêmico bloqueado, (iii) foi submetida ao risco de reprovação por faltas e ausências em atividades avaliativas, e (iv) teve de acionar o Judiciário para reaver o direito ao qual já fazia jus, há de se reconhecer a existência do dano extrapatrimonial indenizável.

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, este se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, respeitando os critérios da moderação e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como considerando a posição das partes, a repercussão da lesão e o caráter pedagógico da condenação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.